Tribunal: TJMT
Processo: 1011291-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011291-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), JOSE MARCIO CAVALETTI - CPF: 493.951.499-49 (EMBARGANTE), DULCIMAR CAVALETTI - CPF: 456.259.809-34 (EMBARGANTE), ROGERIO FERREIRA DOS REIS - CPF: 835.272.901-25 (EMBARGANTE), MARCILENE PEZETTE - CPF: 917.638.001-72 (EMBARGANTE), ARMANDO CESAR MARQUES MENDONCA LUZ - CPF: 942.849.209-44 (EMBARGADO), SUELEN BONATTO MARQUES MENDONCA LUZ - CPF: 039.541.679-56 (EMBARGADO), CELITO BARBIERI - CPF: 132.774.809-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA BELLE BARBIERI - CPF: 298.794.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAVATA MOVEIS E DECORACOES LTDA - CNPJ: 35.428.235/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BARBIERI - CPF: 011.152.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES
–
OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE – ANÁLISE MERITÓRIA POSTERGADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Agravo de instrumento que, não obstante a aparente relevância das arguições, tem sua análise liminar mantida, postergando-se o exame aprofundado das questões suscitadas para o momento oportuno do julgamento de mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011291-26.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: JOSÉ MÁRCIO CAVALETTI E OUTROS

EMBARGADOS: ARMANDO CÉSAR MARQUES MENDONÇA LUZ E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JOSE MÁRCIO CAVALETTI
e
outros
,

em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento, que não concedeu a medida liminar vindicada, vez que inexistentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Inconformados, os embargantes alegam que “
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelos Embargantes nos autos da ação de Embargos de Terceiro proposta em face de ato constritivo que atingiu bem imóvel de sua posse e domínio, objeto de penhora em processo executivo no qual não figuraram como partes. A irresignação dos Embargantes dirige-se especificamente contra a decisão de Primeiro Grau que, ao indeferir o pedido de tutela de urgência formulado nos Embargos de Terceiro, manteve a constrição sobre o imóvel matriculado, em que pese o robusto conjunto probatório acostado aos autos a demonstrar a posse mansa, pacífica e anterior à penhora”
(sic).

Afirmam que “
Ciente da manifesta violação aos seus direitos possessórios e dominiais, os Agravantes, munidos de prova documental idônea, consistentes em contratos particulares de compra e venda firmados anteriormente à constrição judicial, notas fiscais de materiais e benfeitorias realizadas, recibos de pagamento, fotografias contemporâneas à posse e até mesmo certidão expedida por Oficial de Justiça atestando o exercício da posse desde 2018, interpuseram Agravo de Instrumento perante este Egrégio Tribunal, pleiteando, em sede recursal, a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de resguardar sua posse e propriedade até o deslinde definitivo da demanda originária. Todavia, em decisão monocrática proferida nos autos, a eminente Desembargadora Relatora indeferiu a antecipação recursal pretendida, sob o argumento de que não restou suficientemente evidenciada a probabilidade do direito alegado, tampouco demonstrada de forma inequívoca a configuração da posse anterior à penhora”
(sic).

Informam que “
a r. decisão incorreu em relevantes omissões e incompletudes, pois deixou de se manifestar sobre documentos e provas substanciais e diretamente relevantes para o deslinde da controvérsia, conforme detalharemos nos tópicos subsequentes. Importante destacar que a omissão quanto à análise integral do conjunto probatório carreado aos autos compromete, em cognição sumária, a aferição da verossimilhança necessária à concessão da tutela de urgência, notadamente em matéria de proteção possessória fundada em Embargos de Terceiro, cuja essência é afastar constrições ilegítimas que recaiam sobre bens de quem não integrou a relação processual executiva”
(sic).

Asseveram que
“foram juntados aos autos contratos particulares de compra e venda, firmados entre os Agravantes e os então vendedores, datados de anos anteriores à constituição da penhora judicial, cuja autenticidade não foi impugnada e cuja veracidade é confirmada pelas demais provas carreadas aos autos. Ocorre que a decisão agravada restringiu-se a considerar a data da lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda e do respectivo registro imobiliário como marcos temporais para aferir a aquisição do direito real, desconsiderando completamente os contratos particulares apresentados e seus efeitos jurídicos, o que configura omissão relevante. É de conhecimento pacífico, inclusive consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a posse exercida com animus domini, fundada em compromisso de compra e venda, ainda que não registrada, é apta a embasar Embargos de Terceiro, nos termos da Súmula 84 do STJ”
(sic).

Ponderam que
“Outro aspecto de fundamental relevância que não foi enfrentado pela decisão agravada diz respeito às melhorias substanciais realizadas no imóvel pelos Agravantes, cuja prova foi tempestivamente trazida aos autos. Foram apresentados documentos consistentes em notas fiscais, recibos de aquisição de materiais, fotografias das benfeitorias implantadas, bem como outros elementos que evidenciam investimentos expressivos na área, consolidando a posse qualificada dos Agravantes e demonstrando o efetivo exercício da função social da propriedade”
(sic).

Explanam que
“A decisão ora embargada deixou de considerar, de forma expressa, a existência de prova cabal e idônea da posse exercida pelos Embargantes em momento anterior à penhora incidente sobre o imóvel. Foi colacionada aos autos, com a peça recursal, Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça STEVEN COUTO SIMOM CORONADO, no bojo da Ação de Execução nº 1004716-57.2017.8.11.0040, tramitada perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que atestou expressamente a presença dos ora Embargantes na posse dos respectivos lotes objeto da controvérsia, em data anterior à formalização da constrição judicial”
(sic).

Expõem que
“Os Agravantes apresentaram, com a petição inicial e com o Agravo de Instrumento, croqui detalhado e imagens de satélite atuais, obtidas por georreferenciamento, demonstrando de maneira clara e objetiva que a área total do imóvel, objeto da controvérsia, encontra-se dividida fisicamente em quatro frações distintas, cada qual ocupada e explorada individualmente por um dos Embargantes. Essa separação fática, consolidada com construções, cercamentos, vias de acesso, áreas de cultivo e uso específico da terra, é elemento inequívoco de individualização possessória, suficiente, por si só, para afastar a generalização da medida constritiva lançada sobre a matrícula total do imóvel. A decisão embargada, entretanto, não analisou minimamente essas provas visuais e técnicas, limitando-se à análise meramente formal dos registros públicos, o que não é suficiente para afastar o direito de terceiro de boa-fé. Vejamos a imagem (id 165655800), datada em 14/08/2024, apresentada pelo Sr. Oficial de Justiça, STEVEN COUTO SIMOM CORONADO, nos autos da Execução de nº. 1004716-57.2017.8.11.0040, promovida pela Empresa BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA”
(sic).

Dizem que
“A imagem apresentada evidencia que a propriedade pertence a diversos proprietários há muitos anos, o que pode ser constatado pelas melhorias individuais realizadas ao longo do tempo. Essas benfeitorias, como infraestrutura, construções e plantios, NÃO OCORREM DE FORMA INSTANTÂNEA (DA NOITE PARA O DIA), mas sim como resultado de investimentos contínuos e anos de trabalho, comprovando que as áreas foram adquiridas há muito tempo. Além disso, é possível notar claramente a individualização de cada propriedade, caracterizada pelo arruamento, pelas construções, pela presença de tanques de água (açudes), pelos pomares e pelas árvores plantadas, elementos que demonstram o uso e a ocupação prolongada do espaço. Tais melhorias podem ser demonstradas através de um gigante arcabouço probatório apresentado nesta oportunidade, através dos Docs. 14, 18, 24 e 34. Ainda, é importante destacar a tradição cultural consolidada na sociedade Sorrisense de estabelecer chácaras ao longo de toda a margem do Rio Teles Pires para promoção de agricultura familiar, lazer e recreação. Essa prática existe há mais de duas décadas e faz parte da identidade local do Município de Sorriso”
(sic).

Afirmam que
“Dessa forma, é fundamental ressaltar que toda a região circunvizinha é composta por chácaras individualizadas, muitas das quais não são formalmente registradas no Registro de Imóveis devido à burocracia do procedimento. Isso ocorre porque o módulo rural mínimo para registro no município de Sorriso é de 4 hectares, o que leva os proprietários a constituírem condomínios baseados em multipropriedades, como é o caso em questão. Tal omissão compromete o julgamento da verossimilhança da tese dos Embargantes e impede que o juízo formador da decisão tenha sido realmente informado da totalidade do contexto fático, o que deve ser sanado mediante acolhimento dos presentes aclaratórios”
(sic).

Salientam que
“Tais vícios materiais comprometem a validade da fundamentação da decisão agravada, sendo certo que, uma vez devidamente supridos, impõe-se a concessão da tutela de urgência pleiteada no Agravo de Instrumento, com a suspensão dos atos constritivos incidentes sobre o imóvel, sob pena de esvaziamento irreversível do direito dos ora Agravantes. A probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, está amplamente demonstrada com base na posse qualificada, boa-fé presumida, documentação robusta e jurisprudência pacificada sobre o tema. O perigo de dano, por sua vez, é inegável, diante da iminência de alienação judicial de área ocupada por terceiros legítimos, com habitações, cultivos e investimentos consolidados há anos. Assim, a conjugação entre a reparação dos vícios da decisão embargada e a correta valoração dos elementos dos autos impõe a modificação da decisão anteriormente proferida, com a concessão da tutela de urgência vindicada, nos exatos termos requeridos no Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.022 do CPC c/c o art. 300 do mesmo diploma legal”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam
“[...] que os presentes Embargos de Declaração, com Efeitos Infringentes, sejam recebidos, conhecidos e INTEGRALMENTE PROVIDOS, objetivando a reforma da r. Decisão Embargada, diante de sua omissão, para os fins de que seja conferida decisão liminar pretendida no Recurso de Agravo de Instrumento, determinando a imediata SUSPENSÃO DE TODO E QUALQUER ATO EXPROPRIATÓRIO em face do Imóvel registrado Atualmente perante a Matrícula de nº. 82.523, do CRI de Sorriso – MT, nos autos da "Ação de Execução de nº. 1007208-80.2021.8.11.0040, em trâmite neste d. Juízo, interposta por ARMANDO CESAR MARQUES MENDONÇA em face de CELITO BARBIERI e FÁTIMA BELLE BARBIERI, ALAN BARBIERI e GRAVATÁ MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.

1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019).

2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ)

4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”

(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (Destaquei)

“
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO - PRECEDENTES
– DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - PREPARO NÃO RECOLHIDO NO PRAZO LEGAL – OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES - DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA -AGRAVO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, em respeito ao princípio da fungibilidade recursal.

O não cumprimento da ordem de recolhimento do preparo recursal e o recolhimento insuficiente configuram deserção do recurso, impossibilitando seu conhecimento. Decisão agravada mantida.”
(N.U 1003043-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Pois bem. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Conforme relatado, com o presente agravo interno a parte requerente da ação de base visa à reconsideração da decisão monocrática de minha lavra não concedeu a tutela recursal vindicada, vez que, inexistentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Em decisão monocrática, a tutela recursal restou indeferida pelos seguintes fundamentos:

“[...] Ressalte-se que apesar do acervo documental juntado,
limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que inexistem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial dos agravantes, uma vez que ausentes os pressupostos legais.

Isso porque, apesar das alegações de que o bem imóvel foi adquirido de boa-fé, sem qualquer restrição ou gravame impeditivo à época da aquisição e que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel, a probabilidade do alegado direito não se faz presente.

Neste contexto, prima facie, a simples alegação de aquisição de boa-fé não é suficiente para afastar a constrição judicial incidente sobre o bem, sobretudo quando ausente segura comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos para a oposição de embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.

No caso, verificou-se que a parte agravante não logrou demonstrar a segura inexistência de qualquer elemento indicativo de fraude à execução, sendo certo que o ônus da prova lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Outrossim, o juízo de origem ressaltou que a alienação do bem ocorreu quando já havia demanda executiva em curso
(“observo que a inicial narra que o desmembramento do imóvel de matrícula 66.232, do CRI de Sorriso/MT (objeto da penhora), para a criação da matrícula n° 72.127, do mesmo CRI, ocorreu em
07/02/2022
, assim como que, o desmembramento da matrícula n° 72.127, para a criação da atual matrícula n° 82.523 (objeto da lide), também do CRI de Sorriso/MT, aconteceu em
13/09/2024
, ou seja, em ambos os casos somente após a averbação da penhora levada a efeito na matrícula n° 66.232, do CRI de Sorriso/MT, ocorrida em
22 de setembro de 2021
, conforme Auto de Penhora acostado na ação de execução no id. 67078866”), não havendo comprovação inequívoca de que o adquirente desconhecia tal circunstância.

Desta feita, depreende-se da aparentemente escorreita decisão recorrida e do acervo probatório coligido ao feito originário até o momento, que na ausência de elementos mais consistentes que efetivamente comprovem a aquisição inequívoca da posse pelos agravantes sobre a área em questão, em momento anterior à penhora do imóvel objeto da controvérsia, não se evidencia, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência requerida na exordial, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Neste contexto, destaca-se que a controvérsia estabelecida em relação à boa-fé dos agravantes na aquisição do imóvel demanda segura comprovação e, por conseguinte, dilação probatória, impedindo, por ora, o reconhecimento da probabilidade do direito de forma evidente, inviabilizando a concessão da medida liminar recursal.

Por fim, ressalta-se que a urgência alegada – relacionada à possibilidade de alienação do bem – não se sobrepõe à necessidade de demonstração inequívoca do direito do embargante, que deve ser comprovado de maneira precisa e segura o suficiente para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela.”
(Id. 281411385)

Pelo teor da decisão agravada, especialmente os trechos em destaque, observa-se que ambos os requisitos para a concessão da medida liminar não restaram devidamente preenchidos no caso concreto, não havendo, pois, que se falar em reconsideração da decisão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO E PERMITIR A TRANSFERÊNCIA DO BEM AOS EMBARGANTES
– ADJUDICAÇÃO DETERMINADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS – PENHORA REGULARMENTE AVERBADA –
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O compromisso de compra e venda desprovido de registro na matrícula do imóvel não gera efeitos erga omnes, sendo ineficaz em relação a terceiros, especialmente em processos de execução regularmente instruídos e garantidos por penhora averbada.

A proteção possessória com fundamento na Súmula 84 do c. STJ é admissível apenas quando comprovada a boa-fé do compromissário comprador, desde que a posse seja exercida de forma contínua e legítima e não conflite com gravame regularmente registrado.

A ausência de registro do compromisso de compra e venda fragiliza a pretensão dos embargantes, tornando legítima a adjudicação realizada pelo credor exequente, que atua com respaldo na matrícula do imóvel e na legislação aplicável.

Inexistindo demonstração de má-fé do credor ou de irregularidade na condução da execução, e considerando que a adjudicação não constitui ato irreversível, não se verificam os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável necessários à concessão da tutela de urgência
.”
(N.U 1000785-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025)

Considerando a natureza célere do agravo de instrumento, verifica-se que as questões suscitadas pelos agravantes, não obstante sua aparente relevância, serão adequadamente analisadas e sopesadas por ocasião do julgamento meritório, momento em que se poderá extrair elementos mais robustos de convicção, notadamente mediante o contraponto que será oportunizado pela contraminuta a ser apresentada, possibilitando, assim, um exame mais aprofundado que permita decidir com a imprescindível certeza e segurança jurídica que o caso requer.

Dessume-se, pois, que a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025